Tribunal: STF
Processo: Rcl 54642
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por IDEA MAKER MEIOS DE PAGAMENTO E CONSULTORIA LTDA. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Execução Provisória 1000529-72.2019.5.02.0028), a qual teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é a Execução provisória nº 1000529-72.2019.5.02.0028 que corresponde a Reclamação Trabalhista nº 1001104-17.2018.5.02.0028 proposta contra a Peticionante e que foi julgada parcialmente procedente e que ainda se encontra em julgamento perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Importante destacar que foi determinado no processo de conhecimento nº 1001104-17.2018.5.02.0028 a aplicação da TR até que fosse dirimida a controvérsia em torno do índice de correção a ser aplicado na justiça do trabalho, pois na época discutia-se ainda a aplicação da TR ou do IPCA-E. Segue assim trecho da sentença: (…).



    Em que pese o processo de conhecimento ainda estar em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, tendo sido inclusive arguida a ADC 58 como fato superveniente, o que carece de análise pelo Tribunal, foi iniciada execução provisória, havendo homologação dos cálculos da Reclamante que foram elaborados em descumprimento ao determinado pelo STF quanto a correção, eis que a atualização se deu com aplicação de juros de 1% ao mês e aplicação da TR como correção monetária, mesmo havendo impugnação quanto a tal índice. 



    Ocorre que na própria decisão que homologou a execução provisória constou que os autos principais não transitaram em julgado e deveria ser aplicado o índice previsto provisoriamente, podendo a parte renovar o pedido de aplicação da ADC 58 quando do trânsito em julgado da questão. 



    (…). 



    De tal decisão sobreveio a oposição de embargos à execução e posteriormente de agravo de petição, requerente a Reclamante que a execução prosseguisse da maneira menos gravosa ao executado e que se aplicasse o índice de correção determinado pelo STF, uma vez que a sentença de conhecimento não teria transitado em julgado. 



    Entendeu o Tribunal Regional pela aplicação da TR como índice de correção monetária, bem como a aplicação da taxa de 1% de juros ao mês, sob o fundamento que mesmo a execução sendo provisória, teria operado o trânsito em julgado quanto ao índice de correção, uma vez que a parte não teria interposto recurso quanto ao tema, motivo pelo qual foi interposto recurso de revista ao qual foi negado seguimento por suposta ausência de transcendência, sendo interposto agravo de instrumento que teve negado provimento por decisão monocrática. 



    Entendeu o Ministro Relator que houve o trânsito em julgado em relação ao ‘índice de correção monetária aplicável’ tal como consignado pela Corte Regional, de modo que a decisão recorrida estaria em conformidade com os parâmetros conferidos pelo STF na oportunidade do julgamento da ADC 58, sendo assim, o recurso de revista não ofereceria transcendência em nenhum aspecto, motivo pelo qual o agravo foi rejeitado. 



    De tal decisão interpôs a Reclamante agravo interno para que os autos fossem remetidos para o órgão colegiado e a afronta a ADC 58 fosse enfrentada sob a ótica de que não teria sido operado o trânsito em julgado e que a decisão vinculante do STF teria que ser apreciada a título de fato superveniente, nos termos da súmula 394 do TST. No entanto, os Ministros da 4ª Turma negaram provimento ao agravo interno e ainda fixaram multa de 5% sobre o valor da causa atualizado”. 



     



    Ao final, requer a concessão da medida liminar. No mérito, pede:



    “Seja ao final confirmada a medida liminar a ser deferida a fim de cassar definitivamente a decisão proferida nos autos do Processo nº 1000529-72.2019.5.02.0028, para que se faça valer a competência e autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de se aplicar a taxa Selic para correção monetária e juros na fase processual, excluindo por sua vez a multa de 5% dada em razão do improvimento do agravo por unanimidade”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 15/7/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, encontra-se pendente de julgamento o Recurso de Revista interposto na origem, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, na fase de conhecimento, a sentença foi proferida em 16/1/2019, determinando, na parte que interessa ao caso, o seguinte sobre os consectários legais (eDoc. 4, fls. 9-10):



    “9) DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA



    As parcelas deferidas serão apuradas em regular liquidação de sentença e corrigidas monetariamente a partir do vencimento, conforme entendimento contido na Súmula nº 381, do TST. 



    Sobre o montante devidamente corrigido incidirão juros de mora, a partir da data de ajuizamento da ação, na forma do artigo 883 da CLT e da Súmula 200 do TST, à razão de 1% ao mês, não capitalizados, pro rata die, consoante artigo 39, § 1º, da Lei 8.177/91. 



    Rejeito a aplicação de IPCA, uma vez a decisão proferida pelo STF na RC nº 22.012 ainda pende de definitividade e de edição de atos administrativos pelo CSJT. 



    Ademais, o STF determinou a suspensão dos efeitos do decisum contido no bojo do RE 870947, até que seja decidida a modulação dos efeitos, razões pela qual deverá ser aplicada a TR como índice de correção monetária, conforme disposição contida no § 7º do artigo 879 da CLT”. 



    Houve interposição de Recurso Ordinário, que, em 24/6/2019, foi provido parcialmente apenas para excluir a condenação da parte Iolanda Katia Santana no pagamento de aviso prévio, mantendo na íntegra a sentença recorrida. Nada foi dito sobre os consectários legais (eDoc. 6, fls. 1-11). 



    Iniciada a fase de execução provisória, Iolanda Katia Santana atualizou os cálculos com juros de 1% ao mês, adotando a TR como índice de correção monetária. A ora reclamante impugnou os cálculos nos seguintes termos (eDoc. 5, fl. 65):



    “A Reclamante atualizou seus cálculos aplicando juros de 1% ao mês e aplicando a TR como correção monetária, conforme determinado em sentença. 



    No entanto, considerando que tal decisão ainda não transitou em julgado, deve ser observado o julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, uma vez que o STF determinou que a partir da citação do réu, os débitos devem ser atualizados pela Selic, expressamente derrubando o critério de aplicação de juros de 1% ao mês sobre os débitos trabalhistas, posto que a taxa Selic já engloba juros mais correção monetária, sendo que tal decisão tem efeito vinculante nos processos que ainda não transitaram em julgado, tal como o caso dos autos”. 



    Em 25/5/2021, o Juízo da 28ª Vara do Trabalho de São Paulo homologou os cálculos apresentados, acolhendo a incidência de juros de 1% e a correção monetária pela TR (eDoc. 7, fls. 8-9): 



    “1)Dos cálculos: 



    Tendo em vista a apresentação de cálculos pelas partes, analiso a divergência: 



    a) Da correção monetária: 



    Assim dispôs a sentença ainda não transitada em julgado: ‘Ademais, o STF determinou a suspensão dos efeitos do decisum contido no bojo da RE 870947, até que seja decidida a modulação dos efeitos, razões pela qual deverá ser aplicada a TR como índice de correção monetária, conforme disposição contida no § 7º do artigo 879 da CLT’. 



    Ocorre que o parâmetro acima agora se modificou na atual ADC nº 58, STF, não ajuizada à época. Isso em razão da execução provisória sofrer tais efeitos, sob pena de inexigibilidade na forma do art.525, §12, CPC. 



    Sendo assim, considerando a ausência de trânsito em julgado da decisão já proferida, incontroversa é aplicação do índice previsto provisoriamente. 



    Ou seja, este Juízo entende como incontroverso a correção monetária pela TR e juros de 1%, sendo devida a retificação. 



    A parte poderá renovar o pedido quando incidente o trânsito em julgado da questão”. 



    Foram opostos embargos à execução, questionando a correção monetária, que restaram rejeitados (eDoc. 7, fls. 38-40). 



    Seguiu-se a interposição de Agravo de Petição pela ora reclamante, rejeitado sob o fundamento de que mesmo sendo execução provisória, haveria trânsito em julgado quanto ao índice de correção, por ausência de recurso específico (eDoc. 7, fl. 69):



    “Em relação ao trânsito em julgado, verifica-se que, embora se trate de execução provisória, não houve recurso das partes em relação ao tema ‘juros e correção monetária’. Tal situação foi observada, inclusive, na decisão ID. Id:873fe83 (autos principais), proferida pela Vice-Presidência Judicial deste E. Tribunal, quando da análise dos pressupostos do Agravo de Instrumento em sede de Recurso de Revista interposto por parte da agravante”. 



    Por fim, foi proferida em 17/01/2022 a decisão aqui reclamada, concluindo pela preclusão do direito à impugnação dos consecutários legais, porque não houve insurgência quando da homologação dos cálculos, bem como por se tratar de decisão proferida anteriormente ao que decidido na ADC 58 (eDoc. 7, fls. 97-98):



    “Discute-se o índice a ser aplicado na atualização dos créditos trabalhistas deferidos. 



    No julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021 (18/12 /2020), o Supremo Tribunal Federal, por maioria, acompanhando o voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, concluiu ser inconstitucional a aplicação da TR para a correção monetária dos débitos trabalhistas. 



    Em 25/10/2021, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela Advocacia Geral da União - AGU para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’ (DJE 04/11/2021). 



    O STF modulou os efeitos jurídicos da decisão proferida na ADC 58 (DJE 07/04/2021) nos seguintes termos: (…).



    No caso dos autos, a decisão transitada em julgado da fase de conhecimento determinou fosse ‘aplicada a TR como índice de correção monetária, conforme disposição contida no §7º do artigo 879 da CLT’.



     Assim, diante do efeito vinculante da decisão proferida pelo STF em ação de controle de constitucionalidade (CF, art. 102, § 2º), constatada a existência de decisão transitada em julgado não cabe alteração do índice aplicável à correção monetária à luz do entendimento do STF de que ‘devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E)’ “.



     



    Alega a parte autora que tal decisão afronta os paradigmas de controle indicados, uma vez que a autoridade reclamada recusou-se em aplicar imediatamente as diretrizes estabelecidas pela SUPREMA CORTE.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado opôs-se a seguir os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. É dizer, o órgão jurisdicional reclamado, sob o argumento de que “no caso dos autos, a decisão transitada em julgado da fase de conhecimento determinou fosse ‘aplicada a TR como índice de correção monetária, conforme disposição contida no §7º do artigo 879 da CLT”, absteve-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58.



    Tal entendimento, contudo, é equivocado, uma vez que, a partir do julgamento da ação de constitucionalidade paradigmática, os parâmetros ali indicados tornaram-se vinculantes aos demais órgãos jurisdicionais, independentemente da fase processual que eventualmente se encontrarem. 



    No mais, não há falar em coisa julgada pela simples decisão de homologação de cálculos em liquidação em data anterior ao julgamento do paradigma da ADC 58, determinando a integração da sentença com índices distintos daqueles determinados no precedente vinculante. Confunde o Juízo os institutos da coisa julgada e da preclusão, esse último – que incide ao caso concreto - incapaz de se contrapor a matéria de ordem pública, situação dos consectários legais. 



    Constou na sentença, na parte que interessa, o seguinte: 



    “Sobre o montante devidamente corrigido incidirão juros de mora, a partir da data de ajuizamento da ação, na forma do artigo 883 da CLT e da Súmula 200 do TST, à razão de 1% ao mês, não capitalizados, pro rata die, consoante artigo 39, § 1º, da Lei 8.177/91. 



    Rejeito a aplicação de IPCA, uma vez a decisão proferida pelo STF na RC nº 22.012 ainda pende de definitividade e de edição de atos administrativos pelo CSJT. 



    Ademais, o STF determinou a suspensão dos efeitos do decisum contido no bojo do RE 870947, até que seja decidida a modulação dos efeitos, razões pela qual deverá ser aplicada a TR como índice de correção monetária, conforme disposição contida no § 7º do artigo 879 da CLT”.



    Todas as normas citadas fazem referência a juros ou à forma de como deverão ser calculados os consectários legais, sem imputar qual índice de correção monetária incidirá ao caso. Ou seja, não houve discussão, na fase de conhecimento, sobre o índice de correção monetária que deveria ser aplicado ao caso, mas apenas apresentação da forma como deveria ser eventualmente calculado tal consectário legal.



    Além disto, a ausência de discussão específica do objeto da decisão da ADC 58 não prejudica a aplicação imediata da decisão vinculante pois, quando da interposição dos recursos originários, não havia ainda fixação dos parâmetros no julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados nesse julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos consectários legais (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal de origem não determinou a aplicação dos critérios definidos nos paradigmas de controle invocados, há evidente violação ao decidido na ADC 58 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Nesse sentido, cito recente precedente da 1ª Turma desta CORTE:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.



    3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’.



    4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento”. (Rcl. 51121 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Julgado em 25/2/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada somente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora adotados, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente